Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711344-35.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENERGIA GERADORES DE ENERGIA LTDA - ME, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, ENERGIA GERADORES DE ENERGIA LTDA - ME D E S P A C H O Concedo à recorrida o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa (ID 13184088), nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator